Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722048-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZEMILE MARIA COSTA MILITAO SANTOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID no 61250572 foi proferida simultâneamente aos autos no 0725314-81.2023.8.07.0016, inclusive com trânsito em julgado e arquivamento do referido feito. Assim, face o princípio da segurança jurídica, intimem-se as partes para juntarem aos autos as peças relevantes do processo arquivado (petição inicial, contestação, cálculos, declarações, sentença e transito em julgado). Em sendo conveniente, o processo será desarquivado, com análise simultânea, tal como aconteceu no juízo de origem. Prazo: 10 dias. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora